Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751430-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS AGROVALLE AGRAVADO: JUAREZ GOMES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS AGROVALLE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada por JUAREZ GOMES DE MOURA (autos n. 0711949-22.2025.8.07.0005), deferida a medida liminar para reintegrar o autor na posse de área relativa a 2 hectares, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de MANUTENÇÃO DE POSSE, com pedido de liminar, ajuizada por JUAREZ GOMES DE MOURA em face de ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS AGROVALLE – APRAV, representada por LUCIANE LUCY RODRIGUES, e de GALILEU RODRIGUES PINHEIRO, partes qualificadas em epígrafe. O autor afirma exercer posse mansa, pacífica e contínua, há cerca de oito anos, sobre gleba rural com área total de 26,1469 ha situada nas Fazendas Sálvia, Mestre D’Armas e Várzeas, no Sítio Agrovale, Planaltina/DF, com descrição georreferenciada, cadeia possessória e documentação acessória. Narra que, em 20 e 21/08/2025, ao promover manutenção de cerca e limpeza, prepostos seus foram impedidos de trabalhar por terceiros ligados à APRAV e, no dia seguinte, por Galileu Rodrigues Pinheiro, que teria, inclusive, confiscado materiais e exibido arma de fogo, o que motivou as ocorrências policiais no 8617/2025-0 e no 8687/2025-0. Pede tutela liminar de manutenção da posse de sua área total e dos 2 hectares que estariam em litígio e, ao final, a confirmação da medida e a condenação dos réus em custas e honorários. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi indeferida por decisão de 22/08/2025, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes de turbação ou esbulho e que subsiste controvérsia relevante sobre os limites da área; a decisão também consignou que não se fazia necessária audiência de justificação naquele momento. O primeiro requerido foi citado. A Associação contestou. Em preliminares, arguiram inépcia da inicial por ausência de demonstração dos pressupostos específicos da tutela possessória e ilegitimidade passiva da APRAV, ao argumento de que a controvérsia diria respeito a gleba e endereço diversos daqueles que a associação ocupa e administra. No mérito, sustentaram ausência de comprovação do exercício possessório efetivo pelo autor e de qualquer turbação imputável à APRAV, destacando o reconhecimento, em ocorrência policial, de que prepostos do autor iniciaram serviços em área alheia por equívoco. Formularam, ainda, pedido contraposto de proteção possessória em favor da APRAV e postularam a improcedência da ação, com condenação do autor em custas e honorários. Requereram a produção de provas, inclusive depoimento pessoal do autor, testemunhal e pericial. A parte autora apresentou réplica combatendo os pontos suscitados na contestação, e ainda, reforçando os pedidos iniciais. No curso do feito, o autor juntou novos documentos em 08/10/2025, incluindo CCIR, recibo de inscrição no CAR da área de 26,1469 ha e certidão negativa fiscal do imóvel, e requereu reconsideração do indeferimento da liminar, com expedição de mandado de verificação da área, noticiando novas investidas de terceiros. Foram os autos conclusos para decisão. DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO REQUERIDO GALILEU RODRIGUES PINHEIRO. Veja que o mandado de citação do requerido Galileu Rodrigues Pinheiro retornou com a seguinte mensagem do correio: Ausente [id. 249546804 - Pág. 1]. Assim, deverá o requerente diligenciar para citação do requerido, trazendo aos autos novo endereço onde pode ele ser encontrado. DA LIMINAR POSSESSÓRIA. Reconsiderado a decisão anterior e defiro a liminar para reintegrar o autor na posse dos 2 hectares discutido nesses autos. Dispõe o art. 1.210 do Código Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A doutrina complementa: “a proteção pelos interditos, que são as ações possessórias, representa o efeito mais importante da posse. As atuais ações possessórias são formas evoluídas dos interditos do direito romano e foram concebidas com o propósito nuclear de proteger a posse. A ação de reintegração de posse [voltada à recuperação da posse esbulhada] a ação de manutenção da posse [voltada a preservação da posse turbada] e o interdito proibitório [voltado à repulsa à agressão possessória iminente] são os interditos possessórios contemplados no ordenamento jurídico vigente [CC, art. 1.210 e CPC. arts. 926 a 933]” [OLIVEIRA, James Eduardo – Código Civil Anotado e Comentado, Doutrina e Jurisprudência – Editora Forense, grupo Gen]. A posse é o exercício de fato dos poderes inerente à propriedade. Esses poderes de propriedade são os poderes de usar, gozar, dispor e usufruir do bem. O Autor noticia novas investidas de terceiros na área litigiosa e junta documentação fiscal e cadastral atualizada [CND do imóvel rural — CIB 8.DHD.NNQ; CAR e CCIR] para robustecer o fumus boni iuris e o periculum in mora No caso dos autos a parte autora comprova que exerce a posse de 24 há a mais de 8 anos, conforme contrato de cessão de direitos possessórios. Nas ações possessórias, incumbe ao autor demonstrar: [i] a posse; [ii] a turbação ou o esbulho; [iii] a data do fato; e [iv] a continuação ou perda da posse [art. 561, CPC]. O pedido liminar pode ser deferido inaudita altera parte quando presentes tais requisitos [art. 562, CPC]. Dos autos emerge, em análise sumária, cadeia possessória há mais de 8 [oito] anos, contada a partir dos antecessores [cessões de 2017] até a atualidade, com exercício contínuo, público e pacífico sobre 24,1469 ha — extensão reconhecida nos pedidos do próprio Autor como área de exercício possessório regular, excluídos 2 ha em controvérsia objetiva de limites. A narrativa e os documentos juntados à inicial referem aproximadamente 8 anos de posse mansa e pacífica, consolidada pela cadeia dominial e pela atuação fática na área. Os B.Os n. 8617/2025-0 e 8687/2025-0 registram a gênese do conflito possessório, com impedimento de manutenção de cercas e relatos de coação por parte de terceiro vinculado ao corréu, ocorridos em 20/08/2025, consolidando a probabilidade de turbação recente a menos de ano e dia. O Autor noticia novas tentativas de cercamento e invasão e requer verificação in loco, com juntada de vídeo e de documentos fiscais/cadastrais [ID 252807287; CND do imóvel rural; CAR e CCIR], evidenciando risco de dano irreparável à posse se não estabilizada cautelarmente. O exercício da posse não é fim em si, mas instrumento de realização de sua função social, especialmente em áreas rurais, onde se preserva a utilização produtiva, responsável e conforme a legislação ambiental. Os registros fiscais e ambientais acostados — Certidão Negativa de Débitos do imóvel rural [emitida em 19/09/2025, válida até 18/03/2026], CAR [registro DF-5300108-F891.93AF.3DA4.4D79.9A82.9B28.1346.9FD0] e CCIR [exercício 2025] — evidenciam regularidade fiscal/cadastral e compromisso com a função socioambiental, reforçando a probabilidade do direito possessório alegado. Embora seja tecnicamente necessária a realização de perícia de agrimensura para dirimir com precisão geográfica se os 2 ha controvertidos se encontram [ou não] dentro dos limites da propriedade/posse do Autor, a solução mais consentânea com a tutela da posse e com a sua função social, neste momento processual, é reintegrar e estabilizar provisoriamente a posse em favor do Autor também sobre a área de 2 ha em disputa, preservando-se o status quo de uso regular e evitando-se agravamento do conflito até o laudo pericial. Ante o exposto om fundamento nos arts. 560, 561 e 562 do CPC e à luz da função social da posse, DEFIRO a tutela liminar, RECONSIDERANDO a decisão anterior [ID 247294805], para REINTEGRAR o Autor na posse da área de 2 [dois] hectares objeto da controvérsia, além da posse já exercida sobre 24,1469 ha, até ulterior deliberação, vedadas quaisquer turbações pelos Réus ou por terceiros a eles vinculados. Expeça-se mandado de reintegração e conservação de posse, com autorização de reforço policial e arrombamento se necessário, devendo o Sr.[a] oficial[a] de Justiça fazer cumprir a decisão, inclusive com auxílio de força policial, caso seja necessário. FIXO multa coercitiva [astreintes] de R$ 10.000,00 [dez mil reais] por cada tentativa de retirada da posse do Autor, ou por qualquer ato de turbação/esbulho ou descumprimento desta ordem judicial, imputável solidariamente aos Réus, sem prejuízo de apuração de ato atentatório à dignidade da justiça [art. 77, CPC] e responsabilidade penal, se o caso. Intime-se a parte requerente para que diligencie novo endereço do requerido Galileu Rodrigues Pinheiro, em razão da devolução do mandado de citação. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” (ID 255317857, origem). Nas suas razões, a agravante ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS AGROVALLE alega, em síntese, que “não estar claro os requisitos da liminar sob judice, pois, o Agravado não tinha a posse da área, necessitado de maiores comprovações com produção de provas fidedigna que demonstre a área exata de sua suposta posse” (ID 78652989, p.5). Afirma que “evidente a urgência de análise desse recurso, tendo em vista que a Agravante, caso a medida liminar não seja suspensa, dificultará reverter sua posse que é duradoura, mansa e pacifica, causando vários transtornos que poderá ser resolvidos com o respeito ao devido processo legal.” (ID 78652989, p.3). Ao final, requer: “Ante o exposto, REQUER a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido de que a posse da área, litigio da demanda, permaneça com a referida Agravante para fins de utilizá-lo e dar-lhe a finalidade social. Requer, antecipadamente, a suspensão da decisão do MM Juiz a quo que DEFERIU O PEDIDO LIMINAR consistente na reintegração do Agravado na posse da área que supostamente estar dentro área da Agravante, pois, não há nos autos definição dessa área” (ID 78652989, p.7/8). Preparo recolhido em dobro (ID 78795851). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito alegado, é certo que não evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. A agravante alega, em resumo, que a medida liminar deferida dificulta a reversão da posse que, segundo sustenta, seria duradoura, mansa e pacífica, e que a decisão de reintegração causaria “vários transtornos” (ID 78652989, p.3/5). Tais alegações são genéricas e desprovidas de elementos mínimos que permitam aferir risco efetivo de dano irreversível. A mera alegação de “transtornos” ou de “dificuldade de reversão” não supre o dever de demonstrar de forma clara, objetiva e fundamentada quais prejuízos reais e imediatos decorreriam da manutenção da decisão até o julgamento definitivo pela Turma. Nenhuma prova de eventual prejuízo irreparável, situação de urgência extrema ou qualquer fato que torne inócua a apreciação colegiada em tempo regular. Como se sabe, o perigo de dano, para justificar concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve ser efetivo, atual e suficientemente demonstrado, o que não se verifica no caso. Ademais, a decisão agravada apresenta fundamentação consistente, ancorada em documentação com referência expressa a existência de cadeia possessória consolidada, impedimentos recentes ao exercício da posse e documentos fiscais e cadastrais que reforçam a verossimilhança da alegação de exercício possessório regular. Ao menos neste momento processual, verifica-se que a medida deferida na origem se revela prudente, com caráter eminentemente conservatório, visando evitar agravamento do conflito fundiário até que se realize a prova técnica delimitadora da área controversa. O recurso será analisado pela Turma, em prazo razoável, e eventual modificação da decisão poderá ser promovida, se cabível, sem prejuízo processual relevante à agravante. Assim é que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora